Tribunal: TJES
Processo: 5000447-48.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-48.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR ULIANA CESCONETTO e outros (4)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Julimar Uliana Cesconetto e outros em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB. Os apelantes alegam excesso de execução, sustentando que indicaram o saldo devedor correto, conforme exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise:
(i) verificar se a ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada justifica a rejeição liminar dos embargos à execução com fundamento em excesso de execução;
(ii) avaliar a admissibilidade da alegação de inexigibilidade do título, suscitada apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexigibilidade do título executivo, apresentada pela primeira vez em sede recursal, não pode ser conhecida, pois configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC.

Quanto à alegação de excesso de execução, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em tais casos, é indispensável a apresentação, na petição inicial dos embargos, de memória de cálculo discriminada e atualizada, indicando o valor incontroverso. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos à execução (AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023).

No caso, os apelantes apresentaram cálculo que não contempla elementos essenciais, como a correção monetária, prevista contratualmente, e outros fatores necessários para o cálculo do saldo devedor. Assim, o documento apresentado não atende aos requisitos legais para sustentar a alegação de excesso de execução.

Precedentes deste E. Tribunal confirmam que a ausência de memória de cálculo atualizada e discriminada justifica a rejeição liminar dos embargos à execução, conforme disposto no art. 917, § 4º, I, do CPC (TJES - Apelação Cível nº 0001583-56.2021.8.08.0011; TJES - Apelação Cível nº 0008492-91.2020.8.08.0030).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada nos embargos à execução fundamentados em excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.

Questões novas suscitadas apenas em sede recursal configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas, em observância ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023; TJES - Apelação Cível nº 0001583-56.2021.8.08.0011; TJES - Apelação Cível nº 0008492-91.2020.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000447-48.2023.8.08.0049

APELANTES: JULIMAR ULIANA CESCONETTO e OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIMAR ULIANA CESCONETTO e OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB,
que rejeitou liminarmente os embargos.

Em suas razões (id. 7162079) argumentam que o contrato de antecipação de recebíveis que embasa a execução não constitui título executivo extrajudicial, pois carece de liquidez, certeza e exigibilidade.

Afirmam, ainda, que não há falar em rejeição liminar dos embargos à execução, porquanto impugnaram o valor cobrado pelo apelado e apresentaram o real saldo devedor.

Pois bem.

De início, destaco que a alegação de inexigibilidade do título que embasa a execução
não será conhecida, porquanto formulada apenas neste momento.

Há flagrante ampliação da tese defendida, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

Passo a enfrentar, então, a alegação
de excesso de execução.

No ponto, mister destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

In casu
, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, o documento “
apresentado no ID 24947896 simplesmente aplica certo percentual de juros sem levar em consideração, por exemplo, fator essencial à preservação do valor aquisitivo da moeda que nada mais é que a correção monetária, elemento primordial a refletir o fenômeno inflacionário do período, e com previsão contratual para qual se vincularam os embargantes
”.

Com efeito, o fato de os apelantes terem apontado o valor que entendem como devido não os dispensa da apresentação da
memória de cálculo
discriminada e atualizada da dívida, de modo que não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.

Nesse mesmo sentido, precedentes deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução,
a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
(AgInt no AREsp 2.287.007/DF). 3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC. 4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0001583-56.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; julgado em 18/10/2024).

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso,
demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou
. 2) A parte não trouxe à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a fundamentar sua alegação de excesso de execução, tampouco o valor que entendia devido, o que enseja na rejeição liminar dos embargos à execução, conforme artigo 917, parágrafo 4º, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJ. 3) Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0008492-91.2020.8.08.0030; Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; julgado em 07/11/2024).

Firme nas razões expostas, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não arbitrada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, acolher a preliminar de ofício acerca da inovação recursal no que se refere à "inexigibilidade do título" e, quanto à matéria conhecida, negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.